Tribunal: TJSP
Processo: 1006630-39.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA MENSALIDADE PELA PARTE AUTORA - BOLETO DE PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO PELA OPERADORA – INADIMPLÊNCIA AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA A CONTENTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA MENSALIDADE PELA PARTE AUTORA - BOLETO DE PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO PELA OPERADORA – INADIMPLÊNCIA AFASTADA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA A CONTENTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.